Tribunal: TJSP
Processo: 2132841-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida. Cumprimento de sentença. Execução de honorários de sucumbência. Decisão determinando o arquivamento dos autos, pela não localização de bens penhoráveis, com o alerta da oportuna deflagração do prazo para a prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. Pretensão recursal no sentido de que a suspensão do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida. Cumprimento de sentença. Execução de honorários de sucumbência. Decisão determinando o arquivamento dos autos, pela não localização de bens penhoráveis, com o alerta da oportuna deflagração do prazo para a prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. Pretensão recursal no sentido de que a suspensão do processo de execução, durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se dê com base no art. 134, §3o, do CPC, para que não se verifique a contagem do prazo prescricional nesse ínterim. Acolhimento parcial. 1. Inviável a pretendida suspensão com esteio no art. 134, §3o, do CPC. Regra não se aplicando aos atos contra os personagens que já figuram do polo passivo do processo de execução. Precedentes. 2. Situação em que, porém, afronta o senso do justo determinar o arquivamento da execução, pela não localização de bens penhoráveis, para o efeito de deflagrar os prazos previstos no art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC, entre eles o correspondente à prescrição intercorrente. Na hipótese, a perspectiva de reconhecimento de fraude, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, sobre evidenciar o empenho do exequente em prol de seu direito, impõe ao intérprete a ponderação de que ter por iniciado o prazo prescricional, durante o processamento do incidente, maltrata o princípio nuclear do direito que veda possa alguém extrair proveito derivado da própria torpeza. Em face desse cenário e a se ter em conta que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação, mais apropriado é enxergar no quadro hipótese de suspensão do processo de execução motivada por prejudicial externa, na forma do art. 313, V, "a", c.c. art. 921, I, do CPC. Desse modo, suspenso o processo de execução por prejudicial externa, haverá, inicialmente, de se aguardar o prazo máximo dessa suspensão (de um ano, cf. art. 313, §4o), para, só então, ter por suspensa a execução com base no art. 921, III, do CPC, de sorte a fazer deflagar os prazos dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo.

Deram parcial provimento ao agravo.